Tribunal: CARF
Processo: 19515.000285/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000285/2011-78
ACÓRDÃO
2302-004.020 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXCELENCE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se toma conhecimento de peça recursal que aborda questão estranha
aos autos.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU
OMISSAS.
Constitui infração, punível com multa, apresentar a empresa a GFIP com
informações incorretas ou omissas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relativas à incidência de
contribuições previdenciárias sob valores pagos à título de valetransporte pago em pecúnia e à
multa relativa à omissão em GFIP de segurados empregados, rejeitar a preliminar e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.020 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000285/2011-78
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente à multa prevista no art. 32-A, “caput”, inciso
I e §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.212/91, incluídos pela MP n. 449/08, convertida na Lei n. 11.941/09,
lavrado em virtude da constatação pela fiscalização de que a empresa apresentou Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com informações incorretas ou omissas nas competências 01/06 a 04/06 e 12/06,
infringido o previsto no art. 32, inciso IV, da Lei n. 8.212/91.
O Relatório Fiscal, à e-fl. 62, descreve as omissões e incorreções verificadas no
decorrer do procedimento fiscal:
3. Durante a ação fiscal, verificou-se que a empresa omitiu das GFIP,
mensalmente entregues, segurados empregados constantes das folhas de
pagamento, em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, no período de 01/2006 a
09/2006, e 12/2006 (cópia dos resumos das GFIP extraídas dos sistemas
corporativos da Receita Federal do Brasil e resumos das folhas de pagamento
constantes do Anexo I, por amostragem).
4. No período de 01/2006 a 09/2006, e 12/2006, a empresa informou
indevidamente os valores zerados ou a menor em GFIP relativos ao salário-família,
salário-maternidade e retenção dos 11%, conforme documentos apresentados
pela empresa (GFIP, folha de pagamento, certidão de nascimento, notas fiscais de
prestação de serviços, e outros), analisados por amostragem. Estão acostados no
Anexo II, demonstrativo contendo a relação das notas fiscais de prestação de
serviços e valor retenção 11%, e cópia das certidões de nascimento, a título de
exemplo. Os créditos previdenciários correspondentes às contribuições devidas
constam dos Autos de Infração - Processo Administrativo Fiscal n.
19515.000298/2011-47 e Processo Administrativo Fiscal n. 19515.000296/2011-
58, lavrados na mesma ação fiscal
A fiscalização realizou o comparativo da multa mais benéfica ao contribuinte,
considerando a edição da Medida Provisória n. 449/08, posteriormente convertida na Lei n.
11.941/09. O presente Auto de Infração refere-se à aplicação da multa de Código de
Fundamentação Legal - CFL 78 (Multa Atual), aplicada no período de 01/2006 a 04/2006, e
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.020 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000285/2011-78
3
12/2006, vez que mais benéfica ao contribuinte. Nesse sentido, é ver trecho do Relatório Fiscal (e-
fl. 64):
5. Ressalta-se que, a edição da Medida Provisória n°449, de 03/12/2008,
posteriormente convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, provocou efeitos
tributários a todos os fatos geradores ocorridos imediatamente apósa sua
vigência. Entretanto, o Código Tributário Nacional - CTN prevê, em seu art.
106, inciso II, c, que a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Assim sendo,
embora o período de apuração ora auditado seja anterior à data da edição da MP
n°449/2008, faz-se necessário verificar qual penalidade de multa é a menos
onerosa ao contribuinte, ou seja, a oriunda da legislação ao tempo da prática ou
da legislação atual, razão pela qual apresentamos, a planilha comparativa de
calculo constante do Anexo IV. Nesta planilha, ao examinar a coluna "MULTA
MAIS BENÉFICA", poderemos encontrar duas situações, que são:
a) "ANTERIOR" - o debito da competência foi lavrado considerando-se a multa de
mora de 24% calculada sobre o montante da contribuição previdenciária devida,
somada com os Autos de Infração com códigos de fundamentação legal - CFL "68"
e "69", quando existentes;
b) "ATUAL" - o débito da competência foi lavrado considerando-se a multa de
oficio de 75%, somada com o Auto de Infração com código de fundamentação
legal - CFL "78", se houver.
6. Assim, no período de 01/2006 a 04/2006, e 12/2006, foi aplicado o presente
Auto de Infração - AI, cujo código de fundamentação legal - CFL é "78" (multa
"atual"), por ser mais benéfico ao contribuinte após a comparação descrita no
item anterior, perfazendo o valor total da multa em R$ 2.680,00 (DOIS MIL,
SEISCENTOS E OITENTA REAIS). – grifou-se.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 6a Turma da DRJ/SDR, por
unanimidade de votos, julgaram procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o
crédito tributário exigido. Nos termos do voto do Relator, excluiu-se a multa relativa à omissão em
GFIP de segurados empregados, exigida no Processo n. 19515.000298/2011-47. É ver:
18. Improcede o lançamento relativamente à omissão em GFIP, mensalmente
entregues, de segurados empregados constantes das folhas de pagamento no
período de 01/06 a 04/06 e 12/06. Isso porque em todas essas competências foi
considerada mais benéfica ao Contribuinte a multa de ofício de 75%, prevista no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, no Processo no 19515.000298/2011-47,
Auto de Infração lavrado na mesma ação fiscal, a qual abarca tanto a multa pelo
não recolhimento de contribuições previdenciárias tempestivamente, quanto a
multa por descumprimento de obrigação acessória de declaração exata de
contribuição. Assim, há bis in idem na aplicação concomitante da multa de 75%
com a multa pela prática da infração de apresentar GFIP com informações
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.020 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000285/2011-78
4
incorretas ou omissas. Dessa forma, deixo de conhecer as questões atinentes à
omissão de segurados empregados em GFIP.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 287/304), alegando em breve síntese:
a) Inicialmente, repisa o pedido formulado em sua impugnação, no sentido da
produção de prova emprestada, a posteriori, caso haja necessidade de se
demonstrar as sucessivas incidências das penalidades aplicadas. Observa-se,
contudo, que não foram trazidas novas provas em sede recursal;
b) A nulidade do lançamento vez que, consoante se depreende dos artigos 32,
inciso IV, e 32-A da Lei n. 8.212/91, não houve a necessária e prévia intimação
do contribuinte para apresentar esclarecimentos quanto a incorreções ou
omissões nas referidas declarações, antes da autuação, o que a nulifica de
plano, uma vez que cabe ao fisco orientar antes de autuar.
c) A nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. A autoridade
fiscal não procedeu com a juntada dos Anexos I e II, mencionados no Relatório
Fiscal, e cópias de certidões de nascimento, que prejudicou a defesa do
contribuinte. Ainda, não foi juntado qualquer histórico dos fatos praticados e
discriminativos da suposta dívida, inexistindo documentos referentes à
descrição do específico fato gerador que ensejou o auto de infração. Além disso,
inexiste a demonstração pela autoridade fiscal da origem do resultado do valor
da multa;
d) O bis in idem, vez que a empresa foi autuada além da presente, com os
processos administrativos n. 19515.000298/2011-47 e n. 19515.000296/2011-
58. Em suma, conforme se verifica do relatório fiscal da infração, a multa
imposta à Impugnante decorre da suposta apuração de ausência de
recolhimento de contribuições previdenciárias sobre valores que a Sra. Auditora
Fiscal entende fazerem parte integrante do salário de contribuição. Ocorre que
a Impugnante, mesmo sem razão de ser, já fora autuada pela ausência e pelo
descumprimento da obrigação tributária principal e seus acessórios, o qual
ainda subsiste. Neste sentido, a imposição ao sujeito passivo de multa pela
infração à legislação tributária, a par da multa imposta ao agente, caracteriza
um verdadeiro bis in idem de constitucionalidade duvidosa;
e) Repisa algumas razões trazidas no recurso do Processo n. 19515.000298/2011-
47, no sentido da competência do auditor fiscal do Trabalho para caracterizar o
vínculo empregatício e a ausência de caracterização como empregado, por não
preencherem os requisitos legais;
f) Outra sorte não merece a autuação, quanto à informação de valores zerados ou
a menor em GFIP relativos ao salário maternidade, salário família e retenção de
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.020 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000285/2011-78
5
11% analisados por amostragem, que não sua insubsistência. Isso porque, a
autuação é totalmente infundada, haja vista que não deve incidir a Contribuição
sobre a Folha de Salário, atual Folha de rendimento sobre o salário maternidade
e família. Isto porque o salário maternidade e o salário família possuem típica
natureza de prestação previdenciária;
g) A multa discutida apenas fora lavrada pelo suposto entendimento de que os
valores pagos a título de vale transporte em pecúnia afrontam a legislação
específica, o que não ocorreu, haja vista o simples pagamento em dinheiro não
ferir a legislação por não haver proibição legal e também por não alterar o
caráter indenizatório do referido pagamento, o que afasta, por conseguinte, a
incidência de contribuições previdenciárias sobre referidos valores.
h) Concernente ao “quantum debeatur" da multa aplicada pela autoridade federal
em face da Impugnante, esta não merece prosperar, por estar desprovida de
fundamentos fáticos que a sustentem. O dispositivo legal utilizado para a
fixação da referida penalidade pecuniária recai no art. 32-A, caput, inciso I e
§§2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, além do art. 292, inciso I, do RPS, para gradação da
multa aplicada. Ocorre que se apurou, in casu, o valor de R$ 2.680,00 (dois mil,
seiscentos e oitenta reais) a título de multa por infração legal. Em conclusão, o
valor da multa deve corresponder ao quanto disciplinado legalmente, ou seja,
tendo em vista que o dispositivo legal que fundamentou a aplicação de multa ao
Impugnante encontrar respaldo no art. 32-A, caput, inciso I e §§2° e 3°, da Lei n°
8.212/91, que prevê multa no valor de R$ 20,00, não há que se falar em
hipótese de aplicação de penalidade de R$ 2.680,00, tal como ocorreu no
presente caso. Até porque não há explicação alguma de como a D. Agente Fiscal
encontrou esse montante, o que padece de legalidade, eis que não há
fundamento fático a suportar o montante.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
 CONHECIMENTO
Contudo, não houve lançamento neste AI a título de contribuições incidentes sobre
pagamentos a título de vale-transporte, não sendo portanto pertinentes alegações a esse respeito
(e-fl. 301) nesse AI.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.020 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000285/2011-78
6
Além disso, a recorrente questiona a multa relativa à omissão em GFIP de
segurados empregados, exigida no Processo n. 19515.000298/2011-47. Contudo, conforme
relatado, a decisão de piso já deu provimento parcial à impugnação:
18. Improcede o lançamento relativamente à omissão em GFIP, mensalmente
entregues, de segurados empregados constantes das folhas de pagamento no
período de 01/06 a 04/06 e 12/06. Isso porque em todas essas competências foi
considerada mais benéfica ao Contribuinte a multa de ofício de 75%, prevista no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, no Processo no 19515.000298/2011-47,
Auto de Infração lavrado na mesma ação fiscal, a qual abarca tanto a multa pelo
não recolhimento de contribuições previdenciárias tempestivamente, quanto a
multa por descumprimento de obrigação acessória de declaração exata de
contribuição. Assim, há bis in idem na aplicação concomitante da multa de 75%
com a multa pela prática da infração de apresentar GFIP com informações
incorretas ou omissas. Dessa forma, deixo de conhecer as questões atinentes à
omissão de segurados empregados em GFIP.
Como se vê, tendo a decisão da DRJ afastado o crédito tributário quanto ao ponto, a
recorrente carece de interesse de agir quanto à exigência da multa sob tal parcela do lançamento.
Pelo exposto, não conheço das alegações relativas à incidência de contribuições
previdenciárias sob valores pagos à título de vale-transporte pago em pecúnia e à multa relativa à
omissão em GFIP de segurados empregados.
 PRELIMINAR E MÉRITO
Em seu recurso, conforme relatado, a recorrente traz idênticos argumentos àqueles
veiculados em sua impugnação.
Não obstante, a irresignação não merece prosperar. A decisão de piso já enfrentou
as alegações. Concordo com o decidido e adoto como fundamento do presente voto as razões ali
expostas, mediante a transcrição do seguinte trecho (art. 114, §12, do RICARF):
8. Tratando, preliminarmente, do procedimento fiscal em causa, registre-se a
atenção ao amplo direito de defesa garantido ao impugnante, verificado,
sobretudo, pela própria materialização do lançamento do crédito, extensa e
pormenorizadamente detalhado no Auto de Infração por descumprimento de
obrigação acessória, seus anexos e Relatório Fiscal, fls. 01/232, com a lavratura
por servidor competente, a qualificação do autuado, discriminação clara e precisa
da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal
infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias, a
assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula, e indicando local, dia e hora de sua lavratura. Cumpre-se, assim, o que
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.020 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000285/2011-78
7
dispõe o art. 293, §§ 1o e 4o, do RPS e os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
9. O Relatório Fiscal discrimina clara e precisamente a infração ao expor:
2. O Auto de Infração foi lavrado da apresentação por parte da empresa, da Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, documento
que se refere à Lei n° 8.212 de 24/07/1991, artigo 32, inciso IV, com informações
incorretas ou omissas, conforme a seguir detalhado:
3. Durante a ação fiscal, verificou-se que a empresa omitiu das GFIP,
mensalmente entregues, segurados empregados constantes das folhas de
pagamento, em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, no período de 01/2006 a
09/2006, e 12/2006 (cópia dos resumos das GFIP extraídas dos sistemas
corporativos da Receita Federal do Brasil e resumos das folhas de pagamento
constantes do Anexo I, por amostragem).
4. No período de 01/2006 a 09/2006, e 12/2006, a empresa informou
indevidamente os valores zerados ou a menor em GFIP relativos ao salariofamilia,
salário-maternidade e retenção dos 11%, conforme documentos apresentados
pela empresa (GFIP, folha de pagamento, certidão de nascimento, notas fiscais de
prestação de serviços, e outros), analisados por amostragem.
Estão acostados no Anexo II, demonstrativo contendo a relação das notas fiscais
de prestação de serviços e valor retenção 11%, e cópia das certidões de
nascimento, a título de exemplo.
5. Os fatos relatados acima caracterizam infração ao artigo 32, inciso IV, e
parágrafo 9° da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, com redação dada pela Lei n°
11.941/2009.
10. O Relatório Fiscal expõe ainda que a multa aplicável é a prevista no art.
art. 32-A, “caput”, inciso I e §§ 2o e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, incluídos pela MP
no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009. O Cálculo da multa
encontra-se demonstrado em planilha do Anexo IV. No Anexo III, estão
demonstradas as informações incorretas ou omitidas em GFIP.
11. O Anexo I traz cópias dos resumos das GFIP extraídas dos sistemas
corporativos da Receita Federal do Brasil e resumos das folhas de pagamento por
amostragem, que o Contribuinte possui os originais, razão pela qual não foram
entregues as cópias ao mesmo. O Anexo II se refere ao demonstrativo contendo a
relação das notas fiscais de prestação de serviços e valor retenção 11%, e cópia
das certidões de nascimento, a título exemplificativo; não traz demonstrativo
relacionado ao salário-maternidade e salário família, como erroneamente
interpretou o Impugnante, pois os mesmos se encontram nas folhas de
pagamento. As cópias das certidões de nascimento também não foram entregues
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.020 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000285/2011-78
8
ao contribuinte, haja vista que o mesmo já as possui, tanto que foram
apresentadas durante a fiscalização.
12. Assim, inexistente cerceamento do direito de defesa quando, na fase de
impugnação, foi concedida oportunidade ao Autuado de apresentar documentos
e esclarecimentos.
13. Não prospera a alegação de abuso de poder de fiscalizar, pois, na forma do
art. 293 do RPS, constatada a ocorrência de infração a dispositivo do
Regulamento, será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da
infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal
infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia
e hora de sua lavratura.
14. E a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, conforme o parágrafo único do art. 142 do CTN.
Não comprova o Impugnante as supostas sucessivas incidências das penalidades
aplicadas, cujas origens sejam apenas um fato jurídico tributário.
15. Prevê o art. 32-A da Lei n° 8.212/91:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
§ 1° Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2° Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.020 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000285/2011-78
9
§ 3° A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
16. Ao contrário do que afirma o Impugnante, o mesmo foi intimado, por meio do
Termo de Intimação Fiscal n° 05342/15, cientificado ao contribuinte em
26/01/2011, por meio de carta com aviso de recebimento fls. 27/30, a “esclarecer
a quais fatos geradores se referem os recolhimentos de contribuições
previdenciárias constantes do conta-corrente da empresa, e/ou apresentação da
respectiva GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social”, sem contudo apresentar os referidos esclarecimentos/documentos
solicitados no prazo marcado. Portanto, cumpriu-se o que determina a legislação.
17. Confunde-se o Impugnante ao afirmar que a infração foi presumida. O termo
amostragem utilizado pela fiscalização se refere aos documentos juntados aos
autos exemplificativamente para demonstrar o cometimento da infração.
(...)
19. O salário-maternidade é base de cálculo de contribuição previdenciária, nos
termos do art. 214, §2°, do RPS, mas o campo relativo ao salário maternidade na
GFIP é responsável por diminuir a contribuição devida pela empresa, haja vista se
tratar de benefício previdenciário pago pela empresa; o salário-família, de igual
sorte, é um benefício previdenciário, sobre o qual não incide contribuição
previdenciária, pago pelo empregador e que, por sua vez, é descontado das
contribuições previdenciárias devidas, razões pelas quais devem ser fiscalizados
pela RFB. A retenção também deve ser informada em GFIP, seja para efeito de
compensação, seja para restituição de contribuições previdenciárias. Assim, a
informação inexata ou omissa desses campos caracteriza a infração objeto deste
AI.
20. Os campos da GFIP referentes ao salário maternidade, salário-família e
retenção de 11%, por não importarem em contribuições a serem pagas pelo
Contribuinte, não estão abarcadas na multa de ofício de 75% lançada no Processo
no 19515.000298/2011-47. De modo que não há falar em bis in idem. Desta
forma, a multa aplicável em relação a esses campos é devida.
21. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa esmiúça o cálculo da penalidade e
traz a sua fundamentação legal, nos seguintes termos:
1. A multa a ser aplicada está prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, artigo 32-A,
"caput", inciso I e §§ 2° e 3o, incluídos pela Lei n°ll.941/2009, respeitado o
disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - CTN.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.020 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000285/2011-78
10
2. No quadro constante do Anexo III, estão demonstrados as informações
incorretas ou omitidas em GFIP. Cabe observar que, para efeito de cálculo da
penalidade, cada trabalhador não declarado em GFIP foi considerado como uma
única informação.
3. O cálculo da multa encontra-se demonstrado na planilha constante do Anexo
IV.
4. Cabe observar que, a empresa foi regularmente intimada, através do Termo de
Intimação Fiscal n° 05432/15, datado de 21/01/2001, a esclarecer a quais fatos
geradores se referem os recolhimentos de contribuições previdenciárias
constantes do conta-corrente da empresa, e/ou apresentação da respectiva GFIP -
Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social, porém, no prazo
marcado, a empresa não apresentou os referidos esclarecimentos/documentos
solicitados.
5. Ressalta-se que, a edição da Medida Provisória n°449, de 03/12/2008,
posteriormente convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, provocou efeitos
tributários a todos os fatos geradores ocorridos imediatamente após a sua
vigência. Entretanto, o Código Tributário Nacional - CTN prevê, em seu art. 106,
inciso II, c, que a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Assim sendo,
embora o período de apuração ora auditado seja anterior à data da edição da MP
n°449/2008, faz-se necessário verificar qual penalidade de multa é a menos
onerosa ao contribuinte, ou seja, a oriunda da legislação ao tempo da prática ou
da legislação atual, razão pela qual apresentamos, a planilha comparativa de
cálculo constante do Anexo IV. Nesta planilha, ao examinar a coluna "MULTA
MAIS BENÉFICA", poderemos encontrar duas situações, que são:
a) "ANTERIOR" - o débito da competência foi lavrado considerando-se a multa de
mora de 24% calculada sobre o montante da contribuição previdenciária devida,
somada com os Autos de Infração com códigos de fundamentação legal -CFL "68"
e "69", quando existentes;
b) "ATUAL" - o débito da competência foi lavrado considerando-se a multa de
ofício de 75%, somada com o Auto de Infração com código de fundamentação
legal - CFL "78", se houver.
6 Assim, no período de 01/2006 a 04/2006, e 12/2006, foi aplicado o presente
Auto de Infração - AI, cujo código de fundamentação legal - CFL é "78" (multa
"atual"), por ser mais benéfico ao contribuinte após a comparação descrita no
item anterior, perfazendo o valor total da multa em R$ 2.680,00 (DOIS MIL,
SEISCENTOS E OITENTA REAIS).
22. A multa prevista para essa infração corresponde a R$ 20,00 (vinte reais)para
cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas, nos termos do art. 32-
A, inciso I, da Lei n° 8.212/91, por competência, observada a multa mínima de R$
500,00, por competência, conforme § 3°, inciso II, do mencionado artigo. Assim,
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.020 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000285/2011-78
11
considerando que foram três campos com informações incorretas ou omissas
(salário maternidade, salário-família e retenção de 11%), temos que a multa
apurada remanescente é a seguinte:

 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conheço
das alegações relativas à incidência de contribuições previdenciárias sob valores pagos à título de
vale-transporte pago em pecúnia e à multa relativa à omissão em GFIP de segurados empregados,
rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 326
DF CARF MF
Original